Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702321-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANIA PIMENTA GOUVEA AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANIA PIMENTA GOUVEA contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na no pedido de cumprimento de sentença na ação de repetição de indébito no 0704099-14.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, determinou a emenda à inicial nos seguintes termos (ID 103383252 e 101678642 autos de origem): Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 534 do CPC, que determina que o cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; Promova, ainda, o recolhimento das custas. Prazo: QUINZE DIAS. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a possibilidade de pedido de execução inversa, para que o entre federativo agravado faça os cálculos do valor cobrado, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de repercussão geral, na qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. A agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda da inicial para que a parte credora instruísse o pedido de cumprimento de sentença nos termos do artigo 534 do CPC. Conforme determinado pelo art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença. Nesse diapasão, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verifica consida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, adoto o entendimento de que não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria as normas alhures mencionadas, assim como os objetivos profícuos do novo Código Processual. Outrossim, pertinente ressaltar que o ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo iminente à parte autora. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial de cumprimento de sentença - Mero despacho, sem conteúdo decisório - Irrecorribilidade. (Acórdão 1419638, 07382618920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 1.1. "3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido" (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1377331, 07252379120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afirma-se, ainda, que o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo esta insurgência ser repetida em sede de preliminar de eventual recurso apelação da parte autora, ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC). Nesse passo, cogente a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora